Tribunal: TJBA
Processo: 0769686-64.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0769686-64.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JAILTON ALVES DE AZEVEDO Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR POLUIÇÃO SONORA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA REJEITADA. SANÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DO SALVADOR contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento no art. 485, VI, do CPC, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. A execução fiscal buscava a cobrança de multa administrativa no valor de R$ 9.067,59, aplicada por infração à Lei Municipal nº 5.354/1998, que regula sons urbanos e fixa limites e horários para emissão sonora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévia oitiva da parte configura nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa; e (ii) estabelecer se a tese firmada no Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 se aplicam à execução fiscal de multa administrativa por infração ambiental/urbana. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de contraditório prévio à sentença não configura nulidade quando a parte teve oportunidade de se manifestar por meio da apelação, aplicando-se a teoria do contraditório diferido, que é admitida em situações excepcionais e desde que não haja prejuízo à defesa. 4. A rejeição da preliminar de nulidade da sentença fundamenta-se na inexistência de cerceamento de defesa, tendo em vista que a parte exerceu plenamente o contraditório no recurso de apelação, suprindo eventual ausência de manifestação anterior. 5. A multa cobrada na execução fiscal tem natureza administrativa, decorrente do exercício do poder de polícia municipal, voltada à proteção da ordem urbana e da saúde coletiva, não se tratando de crédito tributário. 6. A tese firmada no Tema 1.184 do STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, aplica-se exclusivamente a créditos tributários, não alcançando as sanções administrativas ambientais, como as oriundas de poluição sonora. 7. A aplicação da tese vinculante do STF ao caso concreto esvaziaria o poder sancionador do ente municipal, comprometendo a função pedagógica e dissuasória das multas ambientais e favorecendo a impunidade em face de condutas lesivas ao meio ambiente urbano. 8. A jurisprudência nacional é firme no sentido de que execuções fiscais relativas a multas administrativas ambientais não podem ser extintas por critério exclusivo de valor, dada sua finalidade educativa e protetiva do meio ambiente. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0769686-64.2016.8.05.0001 em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Agravado JAILTON ALVES DE AZEVEDO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente